Tribunal: TJPA
Processo: 0817655-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817655-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0817655-48.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0007054-23.2019.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. HARRISON SÁVIO SARRAFF ALMEIDA OAB/PA 29.944

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 §4º, I e IV E ART. 288, P. ÚNICO, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Allerson Miranda Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

2.

O impetrante alega constrangimento ilegal, argumentando a desnecessidade da segregação cautelar, a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

3.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, estando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerando os indícios de autoria e a gravidade concreta dos fatos.

6.

O paciente permaneceu foragido por quase cinco anos após a decretação da prisão, circunstância que evidencia risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar.

7.

O crime foi cometido de forma organizada, com divisão de tarefas e uso de equipamentos pesados, o que denota a periculosidade do agente e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

8.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, afastando a alegação de ausência de motivação idônea.

9.

A jurisprudência dominante considera que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

10.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

2.

A fuga do acusado por período prolongado reforça o
periculum libertatis
e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do crime, justifica a segregação do agente.

4.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando suficientes e adequadas à situação concreta, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 155, §4º, I e IV, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2021, DJe 21/09/2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020; TJPA, HC nº 0815131-83.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 01/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0817655-48.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0007054-23.2019.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. HARRISON SÁVIO SARRAFF ALMEIDA OAB/PA 29.944

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 §4º, I e IV E ART. 288, P. ÚNICO, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
ALLERSON MIRANDA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em
17/09/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da segregação, ausência de requisitos autorizadores da prisão, bem como da utilização de fundamentação inidônea, e possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação ou a substituição desta por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CP e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido, sendo solicitado informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 22843786).

As informações foram prestadas na data de 29/10/2024 por meio do ofício nº 163/2024- GAB (ID nº. 22929115 p. 1-2).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº. 22981437).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Segundo consta dos autos e dos informes do Juízo (
ID nº. 22929115 p. 1-2
), 10 (dez) pessoas, dentre os quais o paciente, foram denunciadas pela prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado contra o Banco Bradesco no município de Igarapé-Miri, na madrugada do dia
15 de setembro de 2019
.

Destaca-se que foi decretada sua prisão
(
26/08/2019
)
, contudo, o mesmo ficou foragido por quase 05 (cinco) anos, tendo somente em
17/09/2024
sido custodiado.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

5. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentado em favor do acusado ALLERSON MIRANDA RODRIGUES, crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

Instado a se manifestar, o representante do MP opinou pelo indeferimento do pedido de revogação (ID 105394696). É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso em apreço, o teor dos documentos que instruiu os autos, em especial o depoimento de Sebastião Barbosa Ramos que informa sobre a participação do acusado de vulgo “professor” no planejamento e execução da ação criminosa, o que evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, uma vez que as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade do acusado, na medida que o delito ocorreu de forma premeditada e articulada, organizada, com divisão de tarefas, com participação de dez pessoas, com uso de equipamento pesado, o que demonstra intimidade do acusado com a prática criminosa, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio da comunidade, a fim de impedir que cometa novos delitos. Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado ALLERSON MIRANDA RODRIGUES, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, não é possível cogitar ausência de fundamentação, mesmo porque tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo coator
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do coacto.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO. 1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO. 1. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815131-83.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2022)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do demandante.

É como
voto
.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/05/2025